Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 303, § 2o, 305 e 306, § 1o, inciso II, todos do Código de Trânsito Brasileiro.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de direção sob influência de álcool, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e evasão do local do acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
4. A palavra dos agentes públicos, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. A pena de suspensão do direito de conduzir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Pena acessória redimensionada, de ofício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 293, 303, 305 e 306. Resolução n.o 432 do CONTRAN, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035822, 0709255-02.2024.8.07.0010, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025. TJDFT, Acórdão 2014779, 0711681-76.2022.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025. TJDFT, Acórdão 2055520, 0742016-16.2024.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.